Tribunal: TJDFT
Processo: 0712348-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA ATRELADO À ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TEMA 996 DO STJ. NULIDADE CONFIGURADA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na declaração de nulidade de cláusula contratual, para que seja reconhecida a mora das rés quanto à entrega da obra (período compreendido entre 01/01/2014 e 01/10/2014), na condenação das rés ao pagamento de lucros cessantes, de juros de obra e de dano moral. Preliminarmente, requer o retorno dos autos para que o juízo a quo se pronuncie expressamente sobre as razões apresentadas nos embargos de declaração. Quanto ao mérito, aduz que houve descumprimento da oferta e da propaganda, consistente no atraso das rés na entrega do apartamento, que deveria ter ocorrido no máximo até dezembro de 2013. Esclarece que somente teve acesso ao bem em outubro de 2014, de modo que houve mora de 10 meses, gerando prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais. Argumenta que há entendimento consolidado do STJ e desta 1a Turma favoráveis à pretensão do recorrente, incidindo ao caso a aplicação do art. 927 do CPC. Caso não acolhida a preliminar de negativa da prestação jurisdicional, pede a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes todos os pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43338648). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 43338655).
III. Rejeitada a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a argumentação formulada pelo recorrente evidencia o inconformismo quanto aos fundamentos decisórios, de modo que tal matéria será analisada no mérito. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Consta dos autos que as partes celebraram em 18/12/2010 contrato de promessa de compra e venda de imóvel, o qual estipulou a entrega do imóvel no prazo de 30 meses, a contar da assinatura do contrato de financiamento, com a possibilidade de prorrogação da entrega em 120 dias. Em 30/03/2012, as partes e a Caixa Econômica Federal entabularam o contrato de Compra e Venda de Terreno e Mútuo para a Construção de Unidade Habitacional, sendo que neste instrumento constava como prazo para conclusão da obra 24 meses (ID 43338207).
IV. Exposto o quadro fático, é pertinente colacionar aos autos a Tese no 996, firmada pelo STJ, segundo a qual “em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; é ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância; e o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor”.
V. Em síntese, referida tese preconiza que é nula de pleno direito a cláusula de promessa de compra e venda que estipule o prazo de conclusão da obra a contar da assinatura de contrato de financiamento bancário. Diante desse quadro, a ausência de previsão clara, expressa e inteligível (Tema 996) representa a inexistência de informação crucial para a segurança jurídica do promitente comprador, de modo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, em atenção aos artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do CDC, fixando-se como termo inicial para o prazo de 30 meses para a entrega do bem a data de assinatura do contrato de promessa de compra e venda, ocorrida em 18/12/2010. A partir desse parâmetro, a data limite para entrega do imóvel, já computado o prazo de 120 de prorrogação, seria 16/10/2013. Todavia, observados os limites do pedido inicial, tem-se como data limite o dia 31/12/2013.
VI. Quanto à disponibilização do bem, não há elementos que corroborem a tese do recorrente, no sentido de que somente teve acesso ao bem em outubro de 2014. Ao contrário: o termo de entrega apresentado pelos recorridos atesta o recebimento das chaves da unidade em 25/07/2014, a carta de habite-se foi emitida em 07/07/2014 e a ata de assembleia geral de implantação do condomínio ocorreu em 12/07/2014. Dito isso, deve-se prestigiar o conjunto de provas que indica a disponibilização do bem ao consumidor a partir de 25/07/2014. Portanto, são devidas no período compreendido de 01/01/2014 a 24/07/2014 as seguintes quantias: lucros cessantes mensais no percentual de 1% do valor atualizado do contrato e juros de obra. Não houve violação aos direitos de personalidade no caso concreto, limitando-se a repercussão do fato à esfera patrimonial do recorrente.
VII. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar os réus, de forma solidária, ao ressarcimento dos juros de obra efetivamente pagos pelo recorrente, bem como ao pagamento mensal de indenização pelos lucros cessantes, estes no percentual de 1% do valor atualizado do contrato, sendo ambos os valores computados desde 01/01/2014 a 24/07/2014, com as correções legais. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.